Tribunal: CARF
Processo: 10983.911356/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911356/2011-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.610 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como GLP e lubrificantes, devidamente comprovados.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA.
Para a contestação de glosas feitas em um longo trabalho fiscal, no qual foram
dadas diversas oportunidades para que o contribuinte apresentasse seus
argumentos, não bastam simples alegações genéricas, havendo que o
contribuinte, a quem cabe aos provas do fato que tenha alegado, as liste
expressamente, com um nível de detalhamento suficiente para a formação da
convicção do julgador, tudo até a Manifestação de Inconformidade, sob pena
de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes e Semíramis de Oliveira
Duro, que não o conheceram. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso interposto pelo Contribuinte para reverter as glosas sobre lubrificantes e GLP utilizados
no processo produtivo, vencidos Rodrigo Mineiro Fernandes e Semíramis de Oliveira Duro, que
lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911356/2011-79
Fl. 10689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911356/2011-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
10.332 a 10.366), contra o Acórdão no 3301-004.905, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 10.186 a 10.215), sob a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPERFICIALIDADE DA ANÁLISE DAS
INFORMAÇÕES
Não há que se decretar a nulidade de ato administrativo, no qual constam todos os fatos,
documentos e fundamentos legais nos quais se baseou a autoridade fiscalizadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMOS. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como insumos os
bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do processo produtivo. A prova
de tal condição deve ser construída a partir de notas e livros fiscais, bem como de
evidências documentais (ex: descrição do processo fabril, validado por laudo técnico) da
participação na atividade fabril.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário, revertendo das glosas de créditos calculados sobre indumentárias,
dicoflenato sódico, kits para tipificação da salmonela, matrizes peletizadoras, metionina,
treonina e neomicina, serviços realizados por operador logístico e análises laboratoriais
...
Anteriormente haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 10.227 a
10.242), os quais foram rejeitados (10.321 a 10.323).
Ao Recurso Especial, incialmente não foi dado seguimento (fls. 10.550 a
10.572), sendo que, em razão de Agravo (fls. 10.583 a 10.602), foram admitidas (10.648 a
10.667) as discussões relativas às matérias: “conceito de insumo das contribuições não-
cumulativas”; “contestação de exigências não expressamente listadas” e “possibilidade de
tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de
materiais e equipamentos”, esta última restrita aos itens gás GLP e lubrificantes.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 10.676 a 10.686).
É o Relatório.

Fl. 10690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911356/2011-79

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, no que tange ao conceito de insumo, como há tempo já o tem
feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ,
mas sim, um intermediário, hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer,
“cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem
normas interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa
transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto
(do fabricante mais que conhecido, das marcas Sadia, Perdigão, Batavo, Elegê, entre outras),
sendo que, segundo o contribuinte (e efetivamente dito na ementa do Acórdão recorrido), a
Turma a quo somente levou em conta a essencialidade, e não a relevância, mas não vejo desta
forma, pois, por exemplo, admite o crédito na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), que são relevantes, por imposição legal.
Nos itens em discussão (GLP e lubrificantes), o primeiro seria utilizado,
segundo o contribuinte, para "i) chamuscagem de suínos para retirar seus pêlos, que pertence ao
processo produtivo dos suínos; (ii) aquecimentos dos sistemas de incubação e das aves, que
Fl. 10691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911356/2011-79

pertence ao processo produtivo das aves; (iii) fritura e cozimento de empanados e produtos
industrializados, etc."
Para os lubrificantes não vejo outra aplicação que não seja no processo
produtivo.
Quanto aos demais itens, a discussão é em torno da necessidade de
especificação de cada um na Manifestação de Inconformidade, considerando-se como não
impugnada a matéria que não tenha expressamente sido contestada (art. 17 do Decreto no
70.235/72). E isto o contribuinte alega ser impraticável, pois a são mais de 3 mil glosas listadas
em planilhas elaboradas ao longo da fiscalização.
Defende a recorrente que, “No presente caso, não há que se falar que não
houve a contestação do direito creditório pela Recorrente, com relação às despesas incorridas
com os bens utilizados como insumos, bem como às despesas com fretes, entre outros bens
utilizados no processo produtivo, somente pelo fato de que a Recorrente exemplificou tais itens,
uma vez que houve a contestação da exigência com relação ao “gênero” das despesas glosadas”.
Vê-se, no Acórdão recorrido (fls. 10.207 e 10.208), que diversos custos foram
especificados, de forma um tanto genérica:
I) detergentes, lubrificantes, anticorrosivos, fusíveis e mangueiras condutoras de água
(resfriamento e limpeza) são aplicados na produção de ração animal e em equipamentos
de corte de carnes;
II) rolamentos que possibilitam o movimento controlado entre duas ou mais partes da
máquina;
III) conectores, retentores, buchas, arruelas, rebites e desengraxantes, para garantir o
funcionamento eficaz de máquinas e evitar vazamento de óleo, graxa e combustível;
IV) combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio industriais),
como energia para funcionamento de máquinas;
V) dicoflenato sódico, como medicamento para aves, e kits para tipificação da
salmonela, para a realização de testes que certificam a ausência de contaminação;
VI) matrizes peletizadoras, metionina, treonina e neomicina, na produção de ração;
VII) serviços de manutenção, revisão, inspeção, regulagem e calibração de máquinas; e
VIII) molas de pressão para separação de partes dos cárneos.
Foram admitidos os créditos para os Itens V e VI, “posto que, inclusive, não se
poderia imaginar outra destinação plausível”, e, “No tocante aos demais, todavia, não há na
defesa informações detalhadas acerca das máquinas nas quais os listados produtos teriam sido
aplicados”.
Penso que não há efetivamente que exigir que o contribuinte conteste, linha a
linha, uma planilha de 3 mil glosas feitas pela Fiscalização com base nas Notas Ficais (dados
fornecidos pelo contribuinte), mas, por outro lado, não se pode aceitar alegações muito
genéricas, que não especifiquem a natureza da operação e/ou de qual insumo se trata e da sua
aplicação no processo produtivo.
Considere-se ainda que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado
(art. 36, da Lei 9.784/99), até a Manifestação de Inconformidade, repiso, sob pena de preclusão,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada (arts. 16,
§ 4o, e 17, do Decreto no 70.235/72).
Fl. 10692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.610 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911356/2011-79

À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso interposto pelo
contribuinte para reverter as glosas sobre e GLP e lubrificantes utilizados no processo produtivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 10693
DF CARF MF
Documento nato-digital